Tribunal: TJMT
Processo: 1008790-98.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008790-98.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARENIL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 514.184.791-87 (RECORRENTE), MARIANE BORGES MARTINS - CPF: 046.782.521-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008790-98.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível de Várzea Grande do Jardim Glória

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Parte Recorrida(s):
Marenil Magalhaes da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/
12/2022

Ordem na pauta: 81

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
FATURAS EM ATRASO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO -
NEGATIVAÇÃO DEVIDA
(ART. 373, INCISO I, CPC)
–

EXERCÍCIO REGULAR D
O DIREITO PELA DEMANDADA – PEDIDO CONTRAPOSTO RECONHECIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, havendo alegação de cobrança e negativação indevida incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, sobretudo a quitação de todos os débitos advindos do contrato, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ausente prova de ato ilícito por parte da concessionária ré a sentença de origem deve ser reformada.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos no valor de
R$ 390,67 (trezentos e noventa reais e sessenta e sete centavos)
e condenou
a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença
sob alegação de que a negativação se deu em exercício regular de direito, pois a consumidora/recorrida deixou de adimplir faturas de consumo de energia elétrica.

A existência da relação jurídica entre as partes é fato incontroverso, pois a demandante reconhece a titularidade da UC, porém nega a regularidade da cobrança perpetrada.

Contrarrazões apresentadas no id. 141491775 requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

A controvérsia dos autos cinge-se em relação a UC n. 3423968-1, de reconhecida titularidade da parte autora, quanto à regularidade de inscrição negativa de débito promovida pela ré/demandada nos órgãos de proteção ao crédito, e, também sobre o cabimento de condenação ao pagamento de danos morais.

Ao contestar a ação, a concessionária ré afirmou que a parte autora possui em seu nome a unidade consumidora de n. 3423968-1, e, como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, na qual demonstra a utilização do serviço pela consumidora. No histórico consta indicação expressa quanto à existência de débitos em aberto, levados à negativação
em razão da ausência de pagamento da fatura objeto dos autos, vencida em 05/01/2022, no valor de R$ 390,67 (trezentos e noventa reais e sessenta e sete centavos)
, conforme
print
abaixo:

A parte demandante, de sua vez, não apresentou impugnação específica acerca de tal documento, mormente no que se refere ao débito objeto dos autos, e, em resumo não demonstrou que efetuou o pagamento.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que a usuária de serviços estava inadimplente, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC, pois não demonstrou o pagamento do débito.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença para declarar a improcedência dos pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por fim,
julgo procedente
o pedido contraposto formulado pela ré, determinando que a parte autora promova o pagamento da quantia aqui discutida (R$ 390,67), a ser corrigida monetariamente pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento dos débitos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022